Tribunal: TJES
Processo: 5000994-94.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000994-94.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOMAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA IRREGULAR E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 4794807 e 4794809).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOMAR DE OLIVEIRA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido e, ao fim, provido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que ligação de energia em unidade consumidora se distingue de instalação de infraestrutura e de rede de abastecimento;
d)
que os imóveis vizinhos possuem energia elétrica;
e)
que houve falha na prestação dos serviços;
f)
que faz jus ao recebimento de dano moral;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a 1ª recorrida deverá ser compelida a fornecer energia elétrica ao recorrente e, caso positivo, se houve falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral.

Depreende-se dos autos que a 1ª recorrida se negou a proceder com a instalação de energia elétrica na propriedade do recorrente, sob a alegação de necessidade de prévia aprovação do órgão ambiental competente, qual seja o 2º recorrido.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do feito ao argumento de que a propriedade em questão se encontra localizada em local de preservação ambiental, sendo necessária licença ambiental para o fornecimento de energia elétrica.

O recorrente, por sua vez, aduz que outros imóveis na vizinhança já possuem energia elétrica e abastecimento de água, bem como que a rua em que sua propriedade se encontra localizada é dotada de infraestrutura urbana.

Sem maiores delongas, tenho que as alegações do recorrente, em parte, merecem prosperar, tendo em vista que os órgãos de serviço básico não podem negar acesso a um serviço essencial ao indivíduo.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável à existência digna do ser humano. Isto porque, a Constituição Federal define como direitos sociais aqueles que possibilitam melhores condições de vida aos mais vulneráveis.

A negativa em promover o fornecimento de energia elétrica, - bem essencial à sobrevivência no mundo moderno -, sob o argumento de que o imóvel
está em área de proteção ambiental
ou ainda porque está pendente de
aprovação e autorização pelo IEMA, não deve ser admitido, pois como muito bem comprovado nos autos, na rua em que a propriedade se encontra localizada existem várias outras residências que contam com fornecimento de energia elétrica.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA SOB O ARGUMENTO DE SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA QUE JÁ CONTA COM REDE DE ABASTECIMENTO. HIPÓTESE QUE DESCABE A NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. Diferente de áreas em que não existe rede de fornecimento do serviço de energia, que carecem de extensão da rede, na hipótese, o local já conta com rede de distribuição, sendo caso apenas de ligar a rede externa (de responsabilidade da prestadora) à interna (de responsabilidade do consumidor). Nessa circunstância, não há falar em negativa da prestação, notadamente quando há fornecimento do serviço na vizinhança. Precedentes destas Turmas. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004607347, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 30-01-2014)

Nessa perspectiva, pela ponderação de princípios e existindo no caso em apreço a maior relevância da proteção da confiança, igualdade, razoabilidade, proporcionalidade e da
da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal,
o fornecimento de energia elétrica é medida imperativa.

Isto porque,
apesar de alegações de que o imóvel está em área de proteção ambiental, não restou demonstrada a impossibilidade técnica para o fornecimento de energia elétrica, cumulado com o fato de
haver fornecimento de energia para a vizinhança
.

Quanto aos danos morais, em que pese os transtornos enfrentados pelo recorrente, estes não transcendem a esfera do mero dissabor e não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para determinar o fornecimento da energia elétrica, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)